Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705059-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma de respeitável decisão do MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou o envio dos autos à Contadoria para atualização do débito, segundo parâmetros especificados em decisão anterior. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada, ao estabelecer que o débito exequendo seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, contrariou a coisa julgada, uma vez que a sentença foi expressa em determinar a adoção da TR. Aduz que decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade não tem o condão de rescindir a sentença transitada em julgado, o que pressupõe o manejo de ação rescisória. Acresce que a decisão do STF sobre a correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública não transitou em julgado, em razão da pendência de embargos de declaração. Sustenta que houve omissão na análise da impugnação ao cumprimento de sentença, relativamente ao cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que a exequente, ora agravada, adotou o valor atualizado do débito como base de cálculo, em afronta ao que consta da sentença. Requer a concessão do efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada, determinando-se a observância literal da sentença quanto ao índice de correção monetária e à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve ser o valor original da dívida. Pelo despacho de ID 14781621, foi oportunizado ao agravante manifestar-se sobre possível preclusão consumativa. Manifestação do agravante pela prevalência da coisa julgada em detrimento da decisão abstrata do STF. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o agravante afirmar que “não há dúvidas, data máxima vênia, do interesse (jurídico) no julgamento do presente agravo”, ele não se manifestou especificamente quanto à preclusão consumativa constatada, conforme oportunizado em despacho precedente. Como então assinalado, a impugnação apresentada pelo ora agravante foi rejeitada por decisão proferida em 6/7/2018, confirmada em sede de embargos de declaração (IDs 19469887 e 21433135 dos no 0704866-57.2018.8.07.0018). Confira-se: “(...) Com efeito, o Distrito Federal impugna, em síntese, a utilização do IPCA-E como índice de correção. Defende a aplicação da TR como índice de correção monetária, tendo em vista que a sentença de ID no 17654469, integrada pelos embargos de declaração de ID no 17654487. Sem razão. Explico. No que concerne ao índice de correção a ser adotado no cálculo, tenho que a questão aqui tratada não invoca maiores discussões, na medida em que já houve entendimento já firmado pelo Colendo STF. Isto porque, é certo que o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 trouxe novo entendimento acerca do critério de correção monetária e fixou tema de repercussão geral no 810, na qual ficou estabelecido que substitui-se a incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, sendo os juros mantidos no percentual de 0,5%. Nesse contexto, o argumento trazido pelo devedor não subsiste. A tese firmada pela Suprema Corte consistiu em determinar que, quanto à correção monetária, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 é inconstitucional. Isto porque, o índice da poupança não consegue capturar a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. Logo, em sendo o referido artigo inconstitucional, como ressaltado, não há que se falar em modulação de efeitos da decisão de forma administrativa, conforme entendimento adotado pela Procuradoria do DF, uma vez que tal medida não foi adotada pela Corte Suprema quando da fixação da tese em comento. Nesse contexto, a decisão da Corte Constitucional possui o condão, inclusive, de alterar o teor da sentença prolatada, mesmo por que, foi fundamentada em entendimento tido como prevalente pelo Pretório Excelso. Dessa forma, não se vislumbra o excesso de execução mencionado na impugnação. Destarte, correta a forma de atualização adotada no requerimento de ID no 17823580, aplicando-se, portanto, a correção monetária pelo IPCA-E acrescida de juros de 0,5% ao mês. Nesses termos, REJEITO a impugnação sub examine. Por oportuno, cabe aqui determinar à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que esclareça aos órgãos administrativos do Distrito Federal, em especial ao CENTRO DE CÁLCULOS, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GERÊNCIA DE CÁLCULOS acerca da Tese Repetitiva no 810 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, onde restou fixado que o índice de correção dos débitos da Fazenda Pública é o IPCA-E e não a TR, sendo inaplicável modulação administrativa dos efeitos da decisão. O intuito é que se preze principalmente pela economia processual ao se evitar manifestações ultrapassadas do ponto de vista jurídico, as quais podem gerar ao ente federativo sucumbências desnecessárias, como a do caso aqui posto. Em face da sucumbência, os honorários de advogado serão suportados pelo Distrito Federal. Encaminham-se os autos à Contadoria para atualização do débito. Após, expeçam-se os precatórios destinados ao pagamento, devendo os autos aguardar, em arquivo, o adimplemento das obrigações” (ID 19469887). Rejeitados os embargos de declaração então interpostos (ID 21433135), foi interposto o agravo de instrumento no 0717588-80.2018.8.07.0000, sendo que o MM. Juízo a quo, na oportunidade de exercício do Juízo de retratação, manteve aquela decisão por seus próprios fundamentos (ID 23494127). Pela decisão de ID 24434519, foi determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “Cuida-se de cumprimento de sentença formulado pela NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA em face do Distrito Federal, cujo objeto é obrigação de pagar contida no bojo da sentença de ID17654469. Em sede de embargos de declaração, foi modificada a referida sentença, na qual passou a constar que a quantia deveria ser atualizada monetariamente pela TR e acrescida de juros de mora de 0,5 % ao mês (ID 17654487). Todavia, foi proferida decisão em ID 17728051, que ajustou os referidos parâmetros ao IPCA-E, considerando a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947. No entanto, importa destacar que, nos autos do RE 870947, foi interposto embargos de declaração, cujo fundamento é a existência de omissão consistente na não modulação da tese fixada no Tema da Repercussão Geral no 810, versada nos seguintes termos: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse passo, aduz que decisões já transitadas em julgadas tem sido objeto de revisão no que se refere aos índices a serem aplicados para a correção do débito exequibilidade. Em consulta ao andamento processual do referido recurso, percebe-se que foi atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração manejados contra o acórdão que fixou a tese acima colacionada. Confira-se: [...] Destarte, com fundamento no referido permissivo legal, procede-se à apreciação singular dos pedidos de concessão de efeito suspensivo aos indigitados embargos de declaração. In casu, sustentam os entes federativos embargantes, em apertada síntese, padecer o decisum embargado de omissão e contradição, em face da ausência de modulação de seus efeitos, vindo a sua imediata aplicação pelas instâncias a quo a dar causa a um cenário de insegurança jurídica, com risco de dano grave ao erário, ante a possibilidade do pagamento pela Fazenda Pública de valores a maior. Pois bem, apresenta-se relevante a fundamentação expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. Encontra-se igualmente demonstrada, in casu, a efetiva existência de risco de dano grave ao erário em caso de não concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, não é necessário se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a observância da orientação estabelecida. Nesse sentido: “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.129.931-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018) “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada da na instância anterior, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (RE 1.112.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/8/2018) Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2018. Ministro Luiz Fux Relator Dessa maneira, a medida que se impõe é a suspensão do curso do presente cumprimento de sentença, ante ao teor explicitado no acórdão acima colacionado, até que o julgamento final dos embargos de declaração”. Como se vê, a referida decisão não revogou, modificou ou reconsiderou quaisquer das questões decididas na impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se a determinar que se aguardasse o julgamento final dos embargos de declaração do mencionado recurso extraordinário. Não obstante, a egrégia 5a Turma Cível, ao apreciar o agravo de instrumento no 0717588-80.2018.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, entendeu por julgá-lo prejudicado, por perda do objeto, em razão da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com as mais respeitosas vênias àquele egrégio colegiado, a conclusão então esposada não se sustenta, pois, como visto, não houvera a reconsideração da decisão agravada, mas, tão-somente, determinação de sobrestamento do feito. Tanto é assim que, rejeitados os embargos de declaração pelo colendo STF, o Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada, afirmando textualmente que a impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido julgada e que a decisão então externada mostrou-se compatível com o que veio a ser decidido no recurso extraordinário. Ou seja, a rigor, não houve qualquer deliberação, na decisão ora agravada, sobre qual o índice de correção monetária aplicável, o que, por si só, inviabiliza o manejo do presente recurso. Na verdade, a questão já havia sido decidida e precluiu por oportunidade do julgamento do agravo de instrumento no 0717588-80.2018.8.07.0000. Não altera tal conclusão o fato de que a egrégia 5a Turma Cível não apreciou o mérito do recurso, isto porque, independentemente do acerto ou desacerto das premissas adotadas, cabe às partes manejar os recursos eventualmente cabíveis para evitar que a decisão se torne definitiva. Não tendo havido recurso contra o acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, tornou-se incabível rediscutir a decisão interlocutória que outrora já havia rechaçado a impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, registre-se que a questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios também se inseria entre as matérias arguidas na impugnação manejada pelo agravante (ID 18590861), estando igualmente preclusa. O agravo de instrumento no 0717588-80.2018.8.07.0000 sequer tratou de tal questão, como se vê das razões recursais (ID 5654441 dos autos daquele AGI), de modo que a presente reiteração é inoportuna, por se voltar contra matéria preclusa. Dessa forma, ante a ocorrência da preclusão, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator